Tribunal: TJDFT
Processo: 0712244-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0712244-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANDERSON SERRACENA LINS AGRAVADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JANDERSON SERRACENA LINS contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação revisional c/c consignação em pagamento ajuizada em desfavor de CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., indeferiu a tutela provisória de urgência antecipada vindicada pelo autor visando a suspensão da exigibilidade das prestações referentes à cédula de crédito bancário pactuada entre as partes, a não inclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplência e a consignação em juízo dos valores que entende devidos. Em suas razões recursais (ID 57319057), o recorrente informa que, na origem, a ação ajuizada busca a revisão do contrato de financiamento firmado com a parte agravada, sob o fundamento de que a instituição estaria praticando "cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual”. Argumenta que “a autorização da consignação em pagamento, afasta a mora e destarte garante a proteção ao nome e a posse do veículo. Além disso, colimando resguardar-se de atos que possam atentar à sua justa posse do veículo financiado, é que o autor se serve do vertente remédio, evitando, deste modo, possível turbação a ser empreitada pela parte requerida.” Diz que “não está eximindo-se de cumprir com a obrigação contratual, deferida a liminar de consignação em pagamento, a mesma cumprirá com o que está determinado legalmente efetuando os depósitos em conta judicial, de modo em que não poderá ser prejudicado com os efeitos do inadimplemento, vez que essa característica será afastada no ato dos depósitos.” Destaca que “não seria prudente depositar a integralidade da parcela, no intuito de evitar a mora, para posteriormente, requerer a restituição dos valores cobrados de forma indevida.” Nessa conjuntura, afirmando a presença dos requisitos legais, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para: “a) Determinar a NÃO INCLUSÃO do nome/CPF do Requerente/Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios. b) A MANUTENÇÃO do Agravante na Posse do Bem, objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações. c) receber o pedido consignatória e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito.” Sem preparo, em face da gratuidade de justiça concedida na origem. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). “In casu”, o agravante busca a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que a instituição financeira agravada se abstenha de incluir o seu nome em cadastros de inadimplentes; que o agravante seja mantido na posse do veículo dado em garantia do financiamento; e que seja autorizada a consignação dos valores que entende devidos. O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo “a quo”, sob a seguinte fundamentação: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade das prestações referentes à cédula de crédito bancário pactuada entre as partes, exclusão do nome do autor de cadastros de inadimplentes e consignação em juízo dos valores que entende devidos. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque a apuração da taxa média de mercado dos juros compensatórios deve ser realizada por instituição financeira credora, tipo de contrato e data da pactuação, sendo que, necessariamente, haverá diferença entre o percentual de juros aplicados a depender das condições pessoais do tomador do empréstimo. Assim, não há prova pré-constituída de qualquer abusividade a ser corrigida, devendo ser observada a possibilidade de capitalização de juros em contratos travados com instituições bancárias, em qualquer periodicidade inferior à anual. Também não se verifica qualquer erro de cálculo, mas apenas desconhecimento da distinção entre o percentual de juros do contrato e o custo efetivo total. Ademais, o contrato não prevê cumulação de comissão de permanência com outros encargos de mora, o que seria vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, mas indica como encargos de inadimplência (conforme 3.1, ID. 173752420, p. 6) juros remuneratórios (já previstos para remuneração do contrato), juros moratórios e 1% ao mês, multa moratória de 2% sobre o valor em atraso, e despesas decorrentes de cobrança judicial, o que é o rotineiro para qualquer inadimplemento contratual (artigo 395 do Código Civil). Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora.” De fato, tenho que, nesta fase incipiente do processo, a argumentação deduzida pelo autor agravante não permite, apenas com base nos elementos de convicção que instruem a inicial, aferir de plano a alegada abusividade das cláusulas contratuais, de modo que não se revela prudente, mas sim temerário, o precoce deferimento in limine litis das medidas requeridas antes de delineado com mínima, porém razoável, segurança o panorama fático-jurídico da demanda posta sub judice. No ponto, convém destacar que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. É o que dispõe a Súmula 380 do STJ. Nessas circunstâncias, a orientação deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de que “A análise a respeito do suposto desequilíbrio das obrigações contratuais não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória (...) Eventual inscrição do nome do autor/agravante nos cadastros de inadimplentes não caracteriza perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumento administrativo e judicial à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário” (Acórdão 1431561, 07122196620228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, a proposta de consignação em valor inferior ao contratado não autoriza, em uma análise perfunctória, o afastamento dos efeitos da mora almejado pelo requerente agravante em sede de medida antecipatória. Nesse sentido é a tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional.” (Tema 967). Outra não é a compreensão desta e. Corte de Justiça que, sobre o tema, entende “ser inviável o afastamento da mora e suas consequências quando o devedor efetua a consignação de valor inferior ao contratado, sobretudo quando o pedido é feito em sede de tutela de urgência”. (Acórdão 1666869, 07385447820228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no PJe: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. MÚTUO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE (ART. 28, § 1o, DA LEI 10.931/2004). ENUNCIADO 382 DO STJ. SÚMULA 596 DO STF. CONTRATO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS APLICÁVEIS ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. LEI 4.595/1964. CONSIGNAÇÃO. PRESTAÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONSIGNAÇÃO DE VALOR INFERIOR. CÁLCULO UNILATERAL. DEPÓSITO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE RECUSA. REQUISITOS PARA CONSIGNAÇÃO. NÃO ATENDIDOS. INSERÇÃO EM CADASTROS PROTETIVOS DE CRÉDITO. DIREITO DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Caso concreto em que verificada a existência de contrato bancário celebrado entre as partes com expressa pactuação da capitalização de juros e da periodicidade da capitalização inferior a um ano, de acordo com o admitido nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme previsto na Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o n. 2.170/01. Entendimento jurisprudencial consolidado no c. STJ, assentando que a previsão contratual de taxa de juros anual superior à porcentagem de 12% não caracteriza, por si só, ilegalidade ou abusividade. Alegação de ilegalidade de contratação de juros que deve ser aferida com a devida instrução do processo de referência com observância da ampla defesa e do contraditório. 3. Incabível a antecipação dos efeitos da tutela recursal para acolher a pretensão do agravante de autorização judicial de consignação em pagamento com depósitos de valores unilateralmente estipulados, fugindo aos termos do contrato que firmou com a instituição financeira agravada e com o qual, como mutuário, livremente se obrigou. Ademais, para que seja deferida a autorização do depósito do valor integral da parcela, tal como requerido em pedido alternativo, é necessária a comprovação da recusa do agravado em receber o pagamento, o que inexiste nos autos. 4. O agravado, como credor, tem direito à negativação do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, pois, ao assim proceder, apenas exercerá de forma regular seu direito à proteção do crédito, em decorrência da existência de débito pendente de quitação, cuja ilegalidade na cobrança ainda não se encontra evidenciada no caso concreto. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1390812, 07227626520218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 13/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, corroborando a decisão proferida pelo d Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento fático e/ou jurídico que resguarde a antecipação das medidas reiteradas em sede recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 26 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator